Tribunal: TJDFT
Processo: 0753705-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM INTUITO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por V. L. S. D. R. contra sentença da 1a Vara de Família de Brasília que julgou improcedente o pedido de reconhecimento e dissolução de união estável alegadamente mantida com D. T. M. entre janeiro de 2004 e 20/01/2024, com condenação ao pagamento de custas e honorários, suspensa a exigibilidade pela justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em verificar se as provas produzidas demonstram a existência de união estável entre a autora e o falecido D. T. M., nos termos do art. 1.723 do Código Civil e da Lei no 9.278/1996.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento da união estável exige prova de convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o propósito de constituir família, conforme o art. 1.723 do Código Civil e o art. 1o da Lei no 9.278/1996.
4. Incumbe à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
5. A prova testemunhal apresentada pela autora não demonstra, de forma convergente e consistente, convivência pública e duradoura com o falecido, revelando contradições relevantes quando confrontada com a prova documental.
6. As testemunhas indicadas pelos réus afirmam que o falecido residia com sua família em Valparaíso, inclusive após o falecimento da esposa em 2016, sem qualquer indício de relação pública e contínua com a autora.
7. A documentação apresentada não comprova coabitação, dependência econômica, participação conjunta em atividades familiares ou sociais, tampouco outros elementos usuais de união estável, como registros consistentes de convivência, correspondências compartilhadas ou inclusão como dependente.
8. O contrato de locação juntado não contém assinatura do falecido e não comprova sua residência com a autora, apontando, inclusive, endereço diverso como domicílio habitual do de cujus.
9. A certidão de óbito demonstrando declaração do falecido sobre o falecimento da esposa em 2016 reforça a manutenção do vínculo conjugal até essa data, afastando a alegação de convivência simultânea com a autora.
10. A ausência de publicidade do alegado relacionamento impede o reconhecimento do affectio maritalis, requisito subjetivo indispensável à união estável.
11. A apreciação do conjunto probatório, conforme art. 371 do CPC, evidencia que não se comprovou a formação de núcleo familiar estável entre as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A união estável somente se caracteriza mediante prova robusta da convivência pública, contínua, duradoura e com intuito de constituir família, não bastando alegações genéricas ou relacionamentos esporádicos.
2. A ausência de publicidade, coabitação minimamente demonstrada, elementos documentais de vida em comum e prova consistente do affectio maritalis inviabiliza o reconhecimento da união estável.
3. O ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.